Tribunal: STF
Processo: Ext 785
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-27
Data de publicação: 2003-03-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE
REFÚGIO: Lei 9.474, de 1997, art. 31. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
PRESSUPOSTOS. CPP, art. 619; RI/STF, arts. 337 a 339.
I. - A decisão do Ministro de Estado da Justiça, que resolve o recurso
interposto da decisão negativa do refúgio, proferida pelo CONARE,
não será passível de recurso. Lei 9.474/97, art. 31. Impossibilidade
de aplicação subsidiária da Lei 9.874/99, dado que a aplicação
subsidiária ocorre no vazio na norma específica.
II. - Inocorrência de omissão e de contradição. Pressupostos dos embargos de
declaração inexistentes.
III. - Embargos de declaração rejeitados.